Tribunal: TJDFT
Processo: 0731294-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
D E C I S Ã O Em consulta aos autos de origem, vejo que foi proferida sentença julgando procedentes os pedidos iniciais, segundo o ID 168701834 daqueles autos. Com a prolação de sentença na origem, em regra resta configurada a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as irresignações recursais porquanto todas superadas em extensão pelo ato judicial de cognição ampla e exauriente na origem. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora